Tribunal: TJDFT
Processo: 0726413-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726413-03.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 60842848) que, em execução de cédula de crédito comercial, indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, sob o fundamento de inexistência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que a medida é necessária, pois, após diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado, afirma que não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade, invocando o princípio da colaboração para sustentar sua tese. Aponta perigo de dano na possibilidade de prescrição intercorrente. Requer a tutela de urgência para sobrestar o trâmite dos autos principais. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Cadastre-se o advogado constituído pelo segundo agravado, informado no id 60842847 – p. 1. Após, ao agravado para contrarrazões. Em seguida, à Curadoria Especial, para contrarrazões quanto ao quarto agravado. A primeira e terceiro agravados foram citados (ids 40854596 – p. 2; 40854591 – p. 7 – autos principais), entretanto, não constituíram advogados. Intimem-se, pois, a primeira e terceiro agravados, por publicação, para responderem ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator